Tribunal: TJDFT
Processo: 0731004-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731004-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: SERGIO DOS SANTOS RAMOS, FRANCISCO MAURO DE TAL, IVETE DE SOUZA SOARES, MAGNO MARTINS DE ARAUJO, BIANCA DE TAL, IVONICE DE TAL, VICTOR MATOS DE TAL, MARCELINA DE TAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA em face da decisão, integrada por embargo de declaração rejeitados, que, nos autos da ação de imissão na posse cumulada com pedido de produção antecipada de provas de no 0729465-67.2025.8.07.0001 proposta pela ora agravante em face de BIANCA DE TAL e OUTROS, recebeu a petição inicial apenas sob o rito da produção antecipada de provas e determinou a expedição de mandado de constatação/avaliação, com a citação dos interessados (ID’s 238530366 e 241405818 da origem). Em suas razões recursais (ID 74509865), a autora alega que é legítima proprietária do imóvel situado no Setor de Habitações Individuais Norte, Centro de Atividades 6, Conjunto D, Lago Norte, Brasília/DF, adquirido mediante leilão público promovido pela TERRACAP, com registro na matrícula no 81.501 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aduz que os agravados promoveram um loteamento ilegal de chácaras quando o terreno era área pública de propriedade da Terracap, ocupando atualmente 25% do imóvel, conforme informações do Geoportal da Secretaria de Habitação do GDF. Ressalta que buscou solução pacífica e notificou os ocupantes, contudo, os agravados se valeram de reserva mental e alegaram impedimentos inexistentes que não guardam relação com o direito de propriedade. Aponta que requereu a tutela de urgência para produzir prova pericial para que fosse apurada a extensão e valor das benfeitorias eventualmente realizadas porque a jurisprudência do TJDFT exige a sua realização antes de deferir a imissão na posse do imóvel. Afirma que o recurso deve ser conhecido em toda a sua extensão porque representa irresignação contra a decisão que concedeu tutela de urgência para mera constatação/avaliação contudo, foi requerido na inicial a produção de prova pericial. Alega que a decisão agravada, ao admitir o processamento da demanda exclusivamente pelo rito da produção antecipada de provas, desconsiderou a cumulação de pedidos expressamente formulada, violando o princípio da inércia da jurisdição. Suscita a nulidade da decisão agravada pela violação do princípio da congruência por ser extra petita, ao deferir medida diversa, que nunca foi requerida ou poderia ser constatada pelo conjunto da postulação, consistente em avaliação por oficial de justiça, em vez da perícia técnica pleiteada. Argumenta que a decisão agravada violou o devido processo legal, caracterizando decisão surpresa e violação do princípio da adstrição, quando realizou controle dos limites objetivos da lide que compete a parte autora, sem abertura de prazo para emenda ou prestação de esclarecimentos, nos termos do art. 141 do CPC. Ressalta que deve ser concedida a possibilidade se manifestar antes da prolação de decisões mesmo em caso de conhecimento de matéria de ofício, oportunizando-se o contraditório substancial. Assevera que a cumulação dos pedidos é juridicamente possível, nos termos do art. 327, §2o, do CPC, sendo cabível o processamento conjunto da produção antecipada de provas e da imissão na posse, tendo em vista que a petição inicial atendeu todos os requisitos do art. 319 do CPC e não se vislumbra nenhuma hipótese de julgamento antecipado do mérito, improcedência liminar ou indeferimento da petição inicial. Afirma que a cumulação dos pedidos pode ser realizada porque existe compatibilidade de pedidos, o Juízo é competente e o procedimento comum adotado permite a cumulação de pedidos de naturezas diversas. Alega que a decisão agravada alterou, sem pedido, a natureza da ação na origem e retirou o pedido final de imissão na posse da agravante do imóvel objeto do litígio na origem. Ressalta que o art. 554 do CPC autoriza a citação pessoal dos ocupantes encontrados no local e a citação por edital, reforçando a inexistência de impedimento para a cumulação de pedidos requerida. Sustenta que a supressão de parte da pretensão deduzida na petição inicial, sem respaldo legal ou pedido da parte, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o acesso à justiça. Aponta que a apuração da extensão da ocupação irregular e o valor de eventuais benfeitorias exige a perícia técnica imobiliária que não pode ser substituída pela mera constatação/avaliação de oficial de justiça. Alega que a ocupação não é de boa-fé porque o local era área pública anteriormente e, mesmo após a notificação, os agravados impedem o desenvolvimento imobiliário da região por interesse particular que não atende a função social, tendo em vista a ocupação de grandes áreas por poucas pessoas. Argumenta de forma sucessiva que existe urgência para conhecimento do recurso, com fundamento no Tema 988 do STJ, porque ocorreu a poda de ofício de pedido de mérito, resultando em perda de resultado útil do processo e tumulto processual pela realização de ato inútil ou caso seja acolhida a nulidade em grau recursal. Defende a necessidade de suspensão do feito originário para evitar a prática de atos processuais nulos e desnecessários, que possam comprometer a efetividade da prestação jurisdicional. Sustenta que o perigo da demora fica evidenciado pelo prejuízo da regularidade da marcha processual e realização de atos nulos desnecessários que nunca foram requeridos pela parte autora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para cassar a decisão agravada em razão dos vícios apontados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, que a petição inicial seja recebida em sua integralidade, com a apreciação dos seguintes pedidos: “5.1.1.1 Concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte; nos termos do art. 300 do CPC, para que: (a) seja imediatamente realizada perícia de engenharia civil/imobiliária nas “chácaras” ocupadas irregularmente pelos Agravados, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para verificar a extensão da ocupação do terreno da Agravante, bem como para que sejam apuradas as supostas benfeitorias por eles, eventualmente indenizáveis, na forma dos artigos 4o e art. 381, I, ambos do CPC, como de direito. (b) que os Agravados e eventuais ocupantes, desocupem o imóvel objeto da presente lide, após a verificação das benfeitorias pela prova pericial, referentes a parcelas no terreno localizado nas chácaras denominadas: (b.1) Chácara 12; (b.2) Chácara 13; e (b.3) Chácara 14, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de desocupação coercitiva, caso em que, deverá constar do mandado, a faculdade do Sr. Oficial de Justiça requerer auxílio de força policial e do que mais se fizer necessário ao cumprimento da ordem; impondo-se ainda multa diária para a hipótese de resistência na desocupação voluntária, para que a Autora seja imitida na posse de seu imóvel, vazio de pessoas e coisas;” Preparo regular (ID 74509929). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o recurso seja provido para reconhecer a necessidade de perícia imobiliária e a inviabilidade da utilização da constatação/avaliação por oficial de justiça determinada na origem. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte ré ainda não foi citada, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora